Tribunal: STF
Processo: RE 1379266
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Doc. 6):



    “REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR INTEGRANTE DO QUADRO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 



    - De acordo com o Incidente de Uniformização 1.0024.08.941612-71004, este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de ser devido o pagamento do adicional noturno ao servidor integrante do quadro de pessoal da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais que comprovar o labor no período noturno, bem como os respectivos reflexos sobre o 13º (décimo terceiro) salário e as férias.



    - Nos termos do citado incidente, por maioria de votos, entendeu este Tribunal, também, que o adicional pelo regime de trabalho civil, previsto no art. 127 da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (Lei 5.40611 969) é concedido indistintamente a todos os servidores da categoria, independentemente do trabalho prestado em horário noturno ou regime de plantão, o que impõe reconhecer a inexistência de bis in idem no pagamento do adicional noturno ao Policial Civil, vez que a gratificação por tempo integral e o adicional pelo regime de trabalho possuem natureza diversa. 



    - Comprovada a prestação de serviço em horário noturno, das 22 às 5 hs, é devido o pagamento do respectivo adicional ao servidor público, consoante estabelece o art. 12 da Lei n. 10.725192, que trata do reajustamento de vencimento e proventos do pessoal civil e militar do Poder Executivo.



    - Em reexame necessário, não se justifica a alteração dos critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária na hipótese de resultar reformatio in pejus à Fazenda Pública, consoante estabelece a Súmula 45 do Superior Tribunal de Justiça.



    - Obedecidos os critérios do §4º do art. 20 do CPC para condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, descabe qualquer modificação do julgado a quo.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram rejeitados nos seguintes termos (fl. 1, Doc. 8):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. - Nos embargos declaratórios, a parte deverá demonstrara existência de omissão, contradição ou obscuridade, sob pena de rejeição do recurso.”



    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega ter o acórdão recorrido contrariado o art. 102, I, "a" e ”l", e § 2º da CF/1988. 



    Sustenta que, no presente caso, deve incidir correção monetária de acordo com o previso no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Medida Provisória 2.180-35/01, no período de 30/6/2009 até 25/3/2015, data a partir da qual deverá ser utilizado o índice de correção monetária apurado pelo IPCA-E, conforme entendimento desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria.



    É o relatório. Decido. 



    Quanto aos consectários legais, o Tribunal de origem assim decidiu (fl. 6, Doc. 6):



    “Em relação aos critérios de incidência de juros e correção monetária, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a expressão "índice de remuneração básica da caderneta de poupança" contida no §12 do art. 100 da CF/88 e, por conseguinte, o art. 5º da Lei n° 11.960109 foi declarado parcialmente inconstitucional por arrastamento, em decisão proferida nos autos da ADI 4.357/DF.”



    Por sua vez, a sentença, mantida pelo acórdão recorrido, assim decidiu a questão (fl. 7, Doc. 4):



    “Incidirá sobre o valor devido juros de mora a partir da citação de 0,5% ao mês e correção monetária, pelos índices divulgados pela CGJ, desde a data em que seriam devidas as parcelas, até 29.06.2009, após tal data incidirá juros de mora, nos termos da Lei 11.960/09, artigo 1°-F e correção monetária pelos índices do IPCA, a partir do vencimento das parcelas”. 



    Sobre a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifo nosso)



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    O Juízo de origem observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente